Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-62.2022.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000698-62.2022.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCO TULIO PIRES FRANCO - CPF: 210.930.836-20 (APELADO), GABRIELLE OTA LONGO - CPF: 405.542.698-48 (ADVOGADO), WILSON LUIS VOLLET FILHO - CPF: 368.390.718-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), GABRIELLE OTA LONGO - CPF: 405.542.698-48 (ADVOGADO), MARCO TULIO PIRES FRANCO - CPF: 210.930.836-20 (EMBARGANTE), WILSON LUIS VOLLET FILHO - CPF: 368.390.718-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), GABRIELLE OTA LONGO - CPF: 405.542.698-48 (ADVOGADO), MARCO TULIO PIRES FRANCO - CPF: 210.930.836-20 (EMBARGANTE), WILSON LUIS VOLLET FILHO - CPF: 368.390.718-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCIDÊNCIA DE FETHAB – TRANSPORTE DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA ADC 49/RN – MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DE 2024 – AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE À DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADC 49/RN
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos
por
Marco Túlio Pieres Franco e pelo Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido nos embargos de declaração n. 1000698-62.2022.8.11.0025, que acolheu o recurso do Ente estadual, para sanar a omissão e dar parcial provimento ao recurso de apelação, por conseguinte, declarar a não incidência do FETHAB, a partir de 1o.01.2024, mantidos os demais termos da sentença. Fixo o ônus sucumbencial, com a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em 30% (trinta por cento) para a Fazenda Pública e 70% (setenta por cento) em desfavor da parte autora, com os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id. 228943166), alega o primeiro Embargante, Marco Túlio Pieres Franco que o
decisum
embargado é omisso, haja vista que não observou adequada da modulação dos efeitos da ADC/49.

Assevera que a eficácia pró-futuro somente se sustenta sobre créditos decorrentes de ICMS pagos e não reclamados pelo contribuinte até a data do julgamento da ADC/49, e não sobre a continuidade da exigibilidade de ICMS não pago nesse período.

Salienta que a questão da interpretação dada à modulação dos efeitos, merece ser prequestionado até para que as E. Cortes Superiores se manifestem e pacifiquem essa questão.

Aduz, ainda, que foi omissa em relação efeito suspensivo em apelação de não incidência de ICMS superveniente à defesa dos embargos de declaração apresentada pelo ora embargante.

Sustenta que após a apresentação de defesa pelo ora Embargante aos Embargos de Declaração que dão origem ao v. Acórdão ora embargado – foi proferida irretocável r. decisão monocrática atribuindo efeito suspensivo a recurso de apelação interposto pelo ora Embargante em face do, ora Embargado, tirado em fase de cumprimento definitivo de sentença contra a Fazenda Pública.

Diante disso, requer que sejam conferidos efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para
suprir as omissões supramencionadas
.

Por sua vez, Estado de Mato Grosso
,
opôs, também, o Recurso de Embargos de Declaração
(id. 222948152)
, em face do mesmo acórdão, alegando omissão, já que ao prover o recurso não condenou exclusivamente o Autor ao ônus de sucumbência, e que seja afastada a condenação do Estado em custas, já que o ente é isento.

O Estado de Mato Grosso e Marco Túlio Pieres Franco apresentar, respectivamente, suas contrarrazões ao Embargos de Declaração (id. 224542158 e 224434696).

No id. 245356674, o Embargante, Marco Túlio Pieres Franco, peticiona informando que, enquanto, aguardavam julgamento, foi o recurso de apelação do Contribuinte em sede de cumprimento de sentença declaratória de não incidência do ICMS, julgado para reconhecer a existência de sentença transitada em julgado, coberta pela coisa julgada material e formal, que declarou a não incidência e a inexigibilidade do ICMS no caso concreto, no mero traslado de mercadorias entre estabelecimentos do Contribuinte.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos
por
Marco Túlio Pieres Franco e pelo Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido nos embargos de declaração n. 1000698-62.2022.8.11.0025, que acolheu o recurso do Ente estadual, para sanar a omissão e dar parcial provimento ao recurso de apelação, por conseguinte, declarar a não incidência do FETHAB, a partir de 1o.01.2024, mantidos os demais termos da sentença. Fixo o ônus sucumbencial, com a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em 30% (trinta por cento) para a Fazenda Pública e 70% (setenta por cento) em desfavor da parte autora, com os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Visando à didática processual, passo, primeiramente, a análise do Recurso de Embargos de Declaração, oposto
Marco Túlio Pieres Franco
no qual alega que o
decisum
embargado é omisso, haja vista que não observou adequada da modulação dos efeitos da ADC/49.

Assevera que a eficácia pró-futuro somente se sustenta sobre créditos decorrentes de ICMS pagos e não reclamados pelo contribuinte até a data do julgamento da ADC/49, e não sobre a continuidade da exigibilidade de ICMS não pago nesse período.

Salienta que a questão da interpretação dada à modulação dos efeitos, merece ser prequestionado até para que as E. Cortes Superiores se manifestem e pacifiquem essa questão.

Aduz, ainda, que foi omissa em relação efeito suspensivo em apelação de não incidência de ICMS superveniente à defesa dos embargos de declaração apresentada pelo ora embargante.

Sustenta que após a apresentação de defesa pelo ora Embargante aos Embargos de Declaração que dão origem ao v. Acórdão ora embargado – foi proferida irretocável r. decisão monocrática atribuindo efeito suspensivo a recurso de apelação interposto pelo ora Embargante em face da, ora Embargada, tirado em fase de cumprimento definitivo de sentença contra a Fazenda Pública.

Ao analisar, com acuidade, as razões do presente Recurso de Embargos de Declaração, bem como o acórdão embargado, verifico não haver nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais acolheu os embargos de declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso e, de consequência, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação.

Além do mais, foi devidamente consignado na decisão embargada que
as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, nos termos do §2o do artigo 102 da Constituição Federal.

Diante disso, o entendimento firmado na ADC n. 49/STF possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, devendo ser esse ser observado nas ações em que não houve o trânsito em julgado ou que estão sujeitas à modulação dos efeitos proposta pela Suprema Corte.

Essa premissa está também estabelecida pelo artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

[...]”.

Nessa perspectiva, apesar de a controvérsia se referir inicialmente à dispensa do recolhimento do FETHAB, a matéria de fundo é diretamente interligada à suposta não incidência do ICMS no transporte de bovinos entre estabelecimentos de mesmo proprietário, razão pela qual deve ser sanada a omissão alegada e, por conseguinte, analisado se os efeitos da ADC n. 49/RN atingem o presente caso.

Sobre o deslocamento de bens físicos de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, é certo que a matéria foi pacificada por ambos os Tribunais Superiores, sob a sistemática de recursos repetitivos no REsp 1.125.133/SP (Tema 259/STJ) e com o reconhecimento da repercussão geral no ARE n. 1.255.885/MS (Tema 1.099/STF), conforme as seguintes teses fixadas:

Tema 259/STJ - Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Tema 1.099/STF - Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”

Não obstante a questão ter sido julgada sob a sistemática de repercussão geral, a Excelsa Corte entendeu que a decisão não tem eficácia geral e vinculante em controle concentrado, motivo pelo qual na ADC n. 49/RN foi reconhecida também a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS decorrente da transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Na ocasião do julgamento dos embargos de declaração, foi reconhecida também a modulação dos efeitos temporais para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2o, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.
Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3o, II, da Lei Complementar no87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.” (STF, ADC 49 ED, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023) [sem destaque no original].

Delineado esse cenário, a controvérsia recursal cingiu-se à exigência do fisco de recolhimento da contribuição FETHAB pela parte autora em decorrência da necessidade de emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) para transferência de rebanho bovino entre a Fazenda Rio Barroso e/ou Fazenda Pedra Branca – localizadas no Estado de Mato Grosso – para os demais estabelecimentos de propriedade da parte autora localizados nos Estados do Pará, Goiás e/ou São Paulo.

O acórdão embargado concluiu que a parte autora “
não é optante do diferimento do ICMS apenas para transações entre as suas propriedades, situações em que não há circulação econômica da mercadoria e, consequentemente, não há incidência de ICMS
” (id. 192145677).

Contudo, constato que o acórdão não levou em consideração a modulação do STF na ADC n. 49/RN, que concluiu que somente não há incidência de ICMS para as transações entre as propriedades do mesmo contribuinte somente a partir de 1o.01.2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021).

Não obstante a parte autora ter apresentado título judicial, que discutiu a mesma controvérsia, é certo que a sua aplicação se restringe ao caso específico trazido naquele feito.

Explico.

A parte autora apresentou título judicial transitado em julgado, oriundo da Ação Ordinária n. 1028839-19.2017.8.11.0041, cuja sentença foi ratificada por este Tribunal de Justiça em sede de remessa necessária, com a seguinte ementa:

“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – ICMS – TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTE ENTRE PROPRIEDADES DE MESMA TITULARIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – APLICABILIDADE DA SÚMULA 166 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.
A mera transferência interestadual de semoventes entre propriedades de mesma titularidade não caracteriza circulação econômica de mercadoria, pelo que não resta configurado o fato gerador do ICMS, a teor do que dispõe a Súmula n. 166 do STJ.” (TJMT, N.U 1028839-19.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Dr. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 08/09/2021). (Id. 172683668)

Todavia, extrai-se da parte da dispositiva da sentença ratificada que o título judicial não abrange qualquer transferência de bovino entre estabelecimentos, mas tão somente uma operação específica, veja-se:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos (id. 9899319), COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO para que se abstenha de exigir do Requerente o pagamento do ICMS sobre as operações de remessa de mercadoria,
materializada na transferência de 3.000,00 (três mil) cabeças de gado
da FAZENDA RIO BARROSO (Localizada na Secção Gleba Fontanillas, s/n, Zona Rural de Juína – MT, CEP: 78320-000 ) para ESTÂNCIA PIOVANI (Localizada na Zona Rural do Município de Novo Horizonte – SP, CEP: 14960-000).” [grifo nosso]

Como se vê, o título judicial estabelece a obrigação de não fazer apenas sobre a operação de transferência, realizada à época, de 3.000,00 (três mil) cabeças de gado da Fazenda Rio Barroso – localizada em Mato Grosso – para a Estância Piovani – localizada em São Paulo.

Portanto, diversamente do que alega a parte autora, a obrigação de não fazer não se aplica a qualquer caso, devendo ser obedecidos os limites do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.

A partir disso, extrai-se que a modulação dos efeitos do acórdão proferido na ADC n. 49/RN alcança o presente feito, pois a presente ação ordinária foi ajuizada em 31.03.2022, ou seja, posteriormente ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal – 29.04.2021.

Importante ressaltar que o julgamento da ADC n. 49 pela Suprema Corte não excluiu o entendimento estabelecido na Súmula 166 do STJ e no Tema 1.099 do STF quanto a não incidência de ICMS no transporte de produtos entre estabelecimentos de um mesmo titular, mas sim impôs um período de modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC n. 49/RN.

A propósito, cito os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal, proferidos em decisões monocráticas, com a aplicação da modulação para a declaração de inconstitucionalidade: ARE n. 1.435.616/SP, DJe de 16.06.2023; ARE n. 1450395, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 16.11.2023; e ARE n. 1.447.435/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 01.09.2023.

Para melhor elucidação da questão, colaciono trecho da decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli, no ARE n. 1.447.435/SP:

“Considerando que a presente ação mandamental foi impetrada em 18 de agosto de 2021, posteriormente à data de publicação da ata de julgamento de mérito da ADC no 49/RN (29/4/2021), ao caso dos autos não se aplica a orientação nela fixada.

Na mesma direção, vide a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin no ARE no 1.435.616/SP (o qual também foi o Relator da ADC no 49/RN-ED)
. Nesse caso (na origem, mandado de segurança), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com apoio no Tema no 1.099, assentou que não incidiria ICMS em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e reconheceu ter ele direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos bem como à manutenção dos créditos relativos às entradas das mercadorias que, posteriormente, seriam objeto de transferências internas e interestaduais para estabelecimentos de sua titularidade. No apelo extremo interposto contra esse acórdão, sustentou o Estado de São Paulo que deveria ser aplicada ao caso a modulação a ser definida na ADC no 49/RN.
O Relator, Ministro Edson Fachin, em decisão monocrática, atentando-se para o fato de que o mandado de segurança da parte contribuinte havia sido impetrado posteriormente à data de publicação da ata de julgamento do mérito dessa ação direta, deu provimento ao recurso extraordinário para afastar a aplicação dos efeitos da orientação fixada no julgamento do Tema no 1.099 e da ADC no 49, conforme a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos já referidos embargos de declaração
.”

Logo, é possível a cobrança do FETHAB como condição para o diferimento do ICMS até 31.12.2023 nas operações discutidas nestes autos.

Não bastasse isso, no tocante a irresignação apontada, de que o
decisum
embargado não observou fato superveniente, em que foi concedido efeito suspensivo em outra apelação, contrariando o fundamento do próprio v. Acórdão embargado, como, também, enquanto, aguardavam julgamento, foi julgado o recurso de apelação do Contribuinte em cumprimento de sentença, declarando a não incidência e a inexigibilidade do ICMS no caso concreto, no mero traslado de mercadorias entre estabelecimentos do Contribuinte, entendo, que este fato não gera omissão ou
contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, já que o
vício tem que ser próprio do acordão, ou seja, verificado entre sua fundamentação e respectiva conclusão.

Assim, se o Embargante não concorda com o resultado do julgado, deve interpor o recurso cabível para reformar julgado, e não utilizar os embargos de declaração, ainda, mais quando alega vício em demandas diversas.

A propósito:

A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna do acórdão, verificada entre sua fundamentação e conclusão.(...)”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 10.023/SP; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1a. T.; Julg. 07/08/2012, DJe 20/08/2012)

Assim, muita embora o Embargante alegue que possa existir decisão divergentes, sobre a matéria que envolve este recurso, isso não implica na contradição ou omissão da qual se refere o artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois o vício não foi inerente ao acórdão embargado.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Logo, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que,
para fins de prequestionamento
, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Sendo assim, a
rejeição
dos embargos de declaração opostos por
Marco Túlio Pires Franco
.

Quanto ao Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
, no qual alega omissão, já que ao prover o recurso de apelação não condenou
Marco Túlio Pires Franco ao pagamento sozinho das custas de sucumbência, uma vez que o Autor sucumbiu completamente na ação
.

Analisando os argumentos esposados do Embargante, constato que se trata simplesmente de um mero inconformismo da Fazenda Pública sobre ter sido condenada em custas e em honorários, de forma proporcional em função do reconhecimento de não incidência do FETHAB a partir de 01.01.2024, o que não se confunde com omissão.

Assim, o acórdão neste ponto foi bastante preciso ao condenar a Fazenda Pública em honorários, de forma proporcional com a Embargada, em função de ter dado parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a incidência por um determinado período, e a não incidência por outro período.

Igualmente, não prospera a alegação de omissão em relação a condenação das custas, uma vez que as quais são isentas o Estado se referem às custas a serem pagas pelo Estado, quando atua no polo ativo. mas não à indenização pelas custas pegas pela contraparte quando há sucumbência do Estado.

Desse modo, as custas processuais são taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense. Tem-se, também, que a condenação em custas é obrigação acessória imposta ao vencido, por ter obrigado o vencedor a recorrer à via judicial.

Muito embora haja a referida previsão desobrigando o Estado do pagamento da taxa judiciária, está se refere apenas aos casos em que a pessoa jurídica de direito público interno atua no polo ativo, sendo descabida a alegação de isenção do pagamento das despesas processuais quando aquela for sucumbente no processo, já que ao vencedor não é justo suportar o ônus pela derrota processual do ente público.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso é medida impositiva.

Feitas essas considerações,
REJEITOS
os Recursos de Embargos de Declaração, opostos
por
Marco Túlio Pieres Franco e pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024